Tribunal: STF
Processo: RE 1321561
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Justiça Federal de Santa Catarina, cuja voto destaca-se:
    “[...]
    INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL -ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO 
    O art. 3º, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.259/2001 exclui da competência dos Juizados Especiais Federais as causas em que se pretende a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal. 
    No caso dos autos, o objeto da demanda não envolve a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal. O que a parte autora busca é a declaração de inexigibilidade de débito decorrente do pagamento indevido de verba remuneratória (URP). Portanto, não há que se falar em incompetência do JEF para processar e julgar a presente ação, uma vez que o pedido não se trata de anulação ou cancelamento de ato administrativo em si, mas tão somente declaração de direito assegurado por disposição legal. 
    [...]
    LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA 
    No caso, a sentença de improcedência da demanda coletiva transitou em julgado antes da propositura da presente ação. A coisa julgada material alcança apenas os substituídos no mandado de segurança e que tenham participado da ação na condição de litisconsortes ativos, conforme disposto nos arts. 81, parágrafo único, III, e 103, III, § 2º, da Lei 8.078/90.
    Considerando que a parte autora não interveio no mandado de segurança coletivo, não há impedimento à propositura da presente ação, pois a coisa julgada não a alcança.
    O Juízo a quo, entretanto, no despacho que deferiu em parte a tutela urgência (evento 08), posteriormente ratificado na sentença, reconheceu que a Universidade possui decisão judicial que garante o desconto dos valores discutidos em relação ao período de 17/07/2001 a 09/08/2002.
    [...]
    Portanto, reformo a sentença, afastando a coisa julgada relativamente à devolução dos valores recebidos no período de 17 de julho de 2001 e 9 de agosto de 2002. 
    MÉRITO
    A parte autora pretende a declaração de ilegalidade do ato da Administração que determinou a reposição ao erário dos valores pagos à título da URP de junho de 2001 a dezembro de 2007, bem como a devolução de valores eventualmente descontados.
    [...]
    Em que pesem os respeitáveis argumentos lançados na sentença, tenho que a decisão deve ser revista em parte. 
    O pedido de declaração de inexigibilidade dos valores pagos à parte autora de 07/2001 a 08/2002 em decorrência da liminar deferida no Mandado de Segurança 2001.34.00.020574-8, posteriormente revogada, também merece acolhimento.
    Por tudo isso, nego provimento ao recurso da UFSC e acolho o recurso da parte autora para reconhecer a irrepetibilidade dos valores exigidos pela ré também em relação ao período de 17 de julho de 2001 a 9 de agosto de 2002” (documento eletrônico 13 – grifos no original).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI, LV e LIV; e 37, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.
    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.
    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifos no original).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Por fim, ainda que superados esses óbices, o recurso não prosperaria. Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, a interpretação de normas infraconstitucionais (Leis Federais 8.078/1990 e 10.259/2001). Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO PRESENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. URP. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A matéria referente à coisa julgada foi objeto de discussão pelo acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça. Prequestionamento configurado.
    II - Para dissentir dos acórdãos impugnados e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.176.147-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 928.592-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – Primeira Turma).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Multa de trânsito. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Agravo regimental não provido” (AI 832.578 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifos no original).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste. URP de abril e maio de 1988. Incorporação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).
    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF)” (ARE 1.273.470-AgR/PR, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, fixo em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator